Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0728129-31.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: L. H. D. S. N. RECLAMADO: J. D. D. D. 1. V. C. D. B. DESPACHO LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS ajuizou reclamação contra r. decisão (id. 239246908, autos originários) proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, proferida na ação de cobrança (proc. no 0720511-42.2019.8.07.0001) movida contra IVO ILARIO RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO, in verbis: “O autor apresentou embargos de declaração (ID 231595338), alegando que houve contradição e omissão na decisão de ID 229702629, pois não teria sido adequadamente apreciada a necessidade de assinaturas contemporâneas ao documento em análise e a imposição de coleta de assinatura atual, alheia à época dos documentos periciados; bem como não houve manifestação sobre a impossibilidade de o embargante fornecer documentos da época, pois o documento assinado mais próximo da data do contrato é sua identidade funcional do ano de 2000, já juntada aos autos. Os réus se manifestaram pela rejeição dos embargos (ID 232195804). O Ministério Público oficiou pelo não acolhimento dos declaratórios (ID 236515459). O perito informou que, pela segunda vez, o autor não compareceu à pericia agendada e sugeriu que seja determinado ao periciando que informe os cartórios extrajudiciais onde tenha firma registrada, CNPJ de eventuais empresas e número de registro na pertinente junta comercial e eventuais outras fontes onde ele possa examinar suas assinaturas autênticas. Contudo, informou que a não colheita da assinatura prejudicaria os quesitos referentes ao preenchimento dos documentos impugnados, para cujo atendimento é imprescindível para a colheita específica de padrões realizada mediante ditado (ID 232357586). O autor (ID 232417733) aduziu que: i) não enxerga a necessidade de colheita de paradigma e da realização de ditado; ii) informou, na petição de ID 231595338, os cartórios nos quais tem cartão de assinatura, ou seja, primeiro e segundo cartório de notas, localizados em Brasília/DF, na Asa Sul e Asa Norte respectivamente; e iii) o ônus probatório cabe aos réus, os quais deverão provar que as assinaturas nos documentos impugnados e questionados são verdadeiras, porém, em nenhum momento o perito pediu que esses juntassem algum documento além dos que produziram nos autos. Os réus alegaram (ID 235684216) que: i) pela segunda vez, o autor não compareceu à perícia designada, causando prejuízos financeiros, uma vez que foi necessário o deslocamento de um assistente técnico de Curitiba para Brasília; ii) o requerente se recusou a fornecer as assinaturas solicitadas para a realização da perícia, dificultando o trabalho do perito e gerando obstáculos sucessivos ao processo; e iii) tal comportamento configura má-fé processual, desrespeitando o princípio da boa-fé e os deveres de cooperação e celeridade processual. Requereram que seja reconhecida a preclusão da prova pericial. O Ministério Público oficiou pela intimação do perito judicial quanto à manifestação do autor (ID 236515459). Na decisão de ID 229702629, foi determinado que os réus justificassem e comprovassem, adequadamente, que a averbação excede às glebas de terra 1 e 2 e que o oficial do cartório resistiu em providenciar a correção da averbação para que esteja em conformidade com a decisão proferida. Os réus (ID 231505953) informaram que: i) não possuem a recusa do Cartório em promover a alteração, pois a averbação foi efetuada com base na certidão expedida pelo 2o grau, na qual não consta a quantidade de hectares a serem averbados, mas apenas a menção à matrícula n.o 053, glebas n.o 1 a 5; ii) considerando o desmembramento realizado, não é mais possível prever a localização das glebas, de modo que a averbação deve ser feita de forma proporcional aos hectares; iii) no mapa do requerente (ID 40249948), as glebas 1 e 2 mediam 627,4080 ha, cada, informação que também constava na antiga matrícula n.o 53; iv) a averbação deveria recair apenas sobre a quantidade de 1.254,816 ha de terra (soma das glebas 1 e 2); e v) a matrícula n.o 966, possui a quantidade de 3.725,6455 ha, devendo ser a única averbada na presente ação e ainda, de forma proporcional; e vi) as averbações das matrículas no 966, 967 e 968, excedem, em muito, as áreas das antigas glebas 1 e 2. O autor disse que a matéria encontra-se preclusa e que foi determinada a averbação da ação na matrícula em sua totalidade. Afirmou que a fragmentação da área em três escrituras não é uma prática usual em contratos de compra e venda de imóveis rurais de grande porte, tendo tal conduta o objetivo de dificultar a atuação do Poder Judiciário, dissimular o verdadeiro propósito da operação e fraudar o processo (ID 232417733). O Ministério Público oficiou por uma nova intimação dos requeridos para melhor esclarecerem a questão referente à averbação discutida (ID 236515459). É o breve relatório. Decido. I - Dos embargos de declaração Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Na decisão embargada, ficou consignado que a necessidade de coleta de assinatura atual é matéria de competência técnica do perito, não cabendo a este Juízo sua avaliação e que tal exigência não configura obtenção de impressões pessoais, tampouco implica que a apresentação de assinaturas em documentos contemporâneos dispense sua verificação técnica. O perito entendeu necessária tanto a coleta de assinatura atual quanto o fornecimento de documentos contemporâneos, os quais deverão ser disponibilizados para a adequada realização da perícia. Dessa forma, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. Logo, deve ser negado provimento aos embargos de declaração opostos pela parte requerente. Acresça-se que é dever do autor cooperar com a produção da prova, fornecendo o material exigido pelo perito. O autor não compareceu à primeira (ID 228170449) nem à segunda perícia (ID 232357586). A sua conduta fere o dever de cooperação. Portanto, caberá exclusivamente ao autor arcar com as despesas geradas pela sua ausência nas datas designadas para a coleta de sua grafia. II - Do pedido de retificação da averbação das matrículas n.o 966, 967 e 968 Em 23 de julho de 2019, o pedido de tutela de urgência, formulado para impedir a transferência da propriedade ou o registro de eventuais ônus sobre o imóvel denominado “Condomínio Fazenda Águas Claras”, glebas 1 a 5, matrícula no 053 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO, foi parcialmente deferido apenas para determinar a expedição de certidão para averbação da existência desta ação na matrícula do bem (ID 40379439). Na decisão de ID 48223690, as preliminares foram afastadas e, em face do reconhecimento de que houve o pagamento dos valores referentes à alienação das glebas 3, 4 e 5, foi determinado que a averbação da existência desta ação fizesse menção apenas às glebas 1 e 2. Na sentença de ID 141992089 foi revogada a decisão que concedeu a tutela provisória, restando determinada a expedição de certidão para a baixa da supracitada averbação. Foi dado provimento ao recurso de apelação (ID 210359547) para, entre outras determinações, manter a tutela cautelar deferida na decisão de ID 40379439. No despacho de ID 210359593, proferido em instância superior, foi determinada a averbação da presente ação na matrícula do imóvel. O ofício de ID 210359664 informa que a matrícula no 053 foi encerrada, sendo o imóvel desmembrado em três glebas, originando as matrículas nos 966, 967 e 968. Consta que a averbação da existência desta ação foi realizada nas referidas matrículas (966 – ID 213407294, 967 – ID 213409695, e 968 – ID 213409696). Diante do desmembramento, os réus requereram que a averbação fosse limitada de forma proporcional às glebas 1 e 2, as quais somam 1.254,816 hectares. A averbação efetuada nas três matrículas extrapola o limite fixado nas decisões de IDs 40379439 e 48223690, que restringem a discussão judicial às glebas 1 e 2. Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho da decisão de ID 48223690: ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré e declaro saneado o processo. Acolho, parcialmente, o pedido de revogação da liminar para determinar a correção da averbação, a fim de que conste na matrícula do imóvel que a discussão deste processo restringe-se às glebas 1 e 2. Expeça-se nova certidão. Portanto, a averbação deve incidir exclusivamente sobre área equivalente às glebas 1 e 2. Conforme consta na antiga matrícula do imóvel (ID 231505955, pág. 7/8), cada gleba media 627,408 hectares, totalizando 1.254,816 hectares. Considerando que a matrícula 966 possui área de 3.725,6455 hectares (ID 213407294), a matrícula 967, 53,0334 hectares (ID 213409695), e a matrícula 968, 31,7423 hectares (ID 213409696), a averbação deverá ser feita exclusivamente na matrícula 966, proporcionalmente à área correspondente às glebas 1 e 2 (1.254,816 hectares). Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Defiro o pedido de correção da averbação, determinando que conste exclusivamente na matrícula no 966, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO, a existência da presente ação, limitada à área de 1.254,816 hectares, correspondente às glebas 1 e 2. Determino a exclusão da averbação nas matrículas nos 967 e 968. Expeça-se o necessário. Intime-se o perito para que informe nova data para a realização da perícia. Em seguida, intime-se o autor para que compareça à perícia na data designada pelo perito para a coleta do material, sob pena de arcar com os ônus decorrentes de sua recusa em colaborar com a produção da prova.” O reclamante afirma, em síntese, que o MM. Juiz, ao determinar na r. decisão supracitada a exclusão da averbação nas matrículas de nos 967 e 968 no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia/GO, desrespeitou os acórdãos proferidos pela 6a Turma deste TJDFT, de no 1700104 (APC 0720511-42) e no 2010217 (AGI 0754482-45). A presente reclamação tem por objetivo garantir a autoridade das decisões do Tribunal nos recursos acima mencionados, art. 988, inc. II, do CPC, os quais teriam sido desrespeitados pelo MM. Juiz. No entanto, examinado o processo originário, verifica-se que o acórdão no 2010217 (AGI 0754482-45), julgado em junho/2025, não foi colacionado àquela ação, logo, em princípio, não foi dada ciência ao Juízo de origem do seu conteúdo, de modo que não se poderia cogitar de descumprimento ou desobediência à decisão. Isso posto, ao reclamante para se manifestar, em cinco dias, sobre a circunstância acima e a admissibilidade desta reclamação. Intime-se. Decorrido o prazo, torne concluso. Brasília - DF, 22 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora